Tribunal: TCU
Processo: 039.771/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de pensão civil deferida pela Fundação Universidade de Brasília em favor de Leila Couto Martins Braga a partir do falecimento de José Maria Braga.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil deferida pela Fundação Universidade de Brasília em favor de Leila Couto Martins Braga a partir do falecimento de José Maria Braga; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito para o ato da pensão civil instituída por José Maria Braga em favor de Leila Couto Martins Braga (à Peça 9 sob o n.o 10494707-05-2011-000030-4), nos termos, por analogia, da Tese n.o 445 de Repercussão Geral no STF e da subsequente jurisprudência inaugurada pelo TCU a partir do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, a Fundação Universidade de Brasília dê ciência da presente deliberação do TCU à interessada apontada pelo item 9.1 deste Acórdão; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Fundação Universidade de Brasília, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 039.770/2021-4 , sob a relatoria do Ministro Vital do Rêgo, com vistas a avaliar a eventual ilegalidade na correspondente acumulação para o outro ato de pensão civil, informando, nesse ponto, que o ato da pensão civil instituída por José Maria Braga a partir do cargo de professor junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, no Rio de Janeiro - RJ, teria sido enviado ao TCU somente em 20/9/2021, tendo sido autuado, para tanto, o referido TC Processo 039.770/2021-4 , e, desse modo, não estaria submetido ao eventual registro tácito pelo transcurso do prazo quinquenal.